Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718252-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACAI DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Audiência Presencial – Suspensão – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de ser cancelada a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 10.06.2021 (quinta-feira) na modalidade presencial, porque não demonstrado o caráter excepcional para sua realização, haja vista as medidas de redução da transmissão do vírus SARS-Cov-2. A parte agravante aduz ter apresentado seu endereço corretamente, entretanto não foi possível a intimação de seus representantes legais, em razão da diligência ter sido realizada em endereço errado apresentado pela parte autora, ora agravada. Demais, sustenta que “os patronos não possuem procuração dos representantes da empresa e, portanto, não podem ser compelidos a intimar pessoas estranhas a angularização processual”, bem como o fato de que “as audiências presenciais devem ser realizadas em caráter excepcional, analisado o caso concreto”, não havendo urgência na hipótese. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Para melhor compreensão do panorama fático da questão, é válida a transcrição da Decisão proferida pelo Juízo de origem ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face da Decisão que determinou a realização de Audiência presencial (ID 93298764 dos autos principais), pela clareza de seus fundamentos: “Com efeito, a executada foi citada no seguinte endereço "SIA Trecho 10 Lote 05, Pavilhão B/08, box 8, CEASA, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71208-900", conforme Carta com AR (ID. 67852611). É o mesmo endereço que consta da procuração (ID. 69970144), bem como do contrato social (ID. 88560111). Na decisão de saneamento (ID. 74019920), que data de 15/10/2020, foi determinada a realização de audiência virtual. Houve a expedição de mandado de intimação para o local acima indicado (Pavilhão B, Box 08). É o que consta da diligência de ID. 75972897, realizada em 30 de outubro de 2020. Entretanto, a requerida se insurgiu contra a modalidade de audiência virtual. Afirmou que estava impossibilitada de participar e demandou o seu cancelamento (ID. 75552087), o que foi acolhido na decisão de ID. 75562876, proferida em 28 de outubro de 2020. Apenas em 09 de novembro de 2020, foi determinada a realização de audiência presencial, conforme decisão de ID. 76566223. A audiência foi designada para 06/04/2021. Diante da tentativa frustrada anterior, relatada na certidão de ID. 81456120, após intimação, a requerente apresentou novo endereço para intimação pessoal dos representantes legais da requerida (CEASA - Pavilhão B7/1, Boxes 22 a 25). Os mandados foram expedidos e retornam com resultado "Ausente x3" entre a última semana de fevereiro/2021 e a primeira semana de março/2021. A audiência foi cancelada em 23/03/2021 - ID. 86983811. Nova audiência presencial foi designada para a data de 18 de maio de 2021 (ID. 87927034). Os mandados foram novamente expedidos para (CEASA - Pavilhão B7/1, Boxes 22 a 25), segundo ID. 87937051. Novamente, a requerida se insurgiu contra a realização da audiência presencial (ID. 91157133). Na ocasião, em 10/05/21, afirmou que não tinha ocorrido a expedição dos mandados de intimação, porém a requerida nada falou a respeito dos endereços constantes nas diligências anteriores. Entendeu que não estavam configuradas as hipóteses para realização da audiência presencial. O pedido de cancelamento da audiência presencial foi indeferido na decisão de ID. 91242055, disponibilizada no DJe em 12/05/2021. Nesse momento, a requerida novamente nada falou sobre eventual incorreção nos endereços do mandado. Os mandados anteriormente expedidos retornaram com a informação "A EMPRESA NÃO ESTA MAIS ESTABELECIDA NO LOCAL". (ID. 91678634 e ID. 91680052). Em sequência, foi determinado o cancelamento da audiência na decisão de ID. 91772132, na qual constou: "Considerando que os representantes legais não foram intimados no endereço em que a requerida foi citada (ID. 67852611), bem como que a empresa requerida não comunicou nos autos a mudança de seu endereço, nem informou localidade onde esteja funcionando temporariamente, bem como o advogado da parte requerida informou ao Secretário de Audiência que não tem conhecimento do endereço atualizado dos representantes da empresa, o que importa em violação do dever prescrito pelo art. 77, V, do CPC, determino que a intimação dos sócios administradores para prestarem depoimento pessoal ocorrerá a partir da publicação da presente decisão em nome do advogado constituído nos autos. Advirto que o não comparecimento dos representantes legais acarretará a imposição da pena de confesso, nos termos do art. 385 do CPC". Somente após a prolação da decisão embargada, a requerida peticionou nos autos questionando as diligências anteriores para a intimação pessoal dos seus representantes legais. Dessa forma, tenho que a insurgência da parte requerida é manifestamente extemporânea. Nos exatos termos do art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Os primeiros mandados com o suposto endereço equivocado datam do início de março de 2021, sendo que a requerida chegou a se manifestar nos autos já em 10 de maio de 2021 e nada mencionou sobre a incorreção das localidades diligenciadas. Portanto, houve a preclusão da matéria.” Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado a quo. Com efeito, como bem demonstrado pelo Juízo a quo, foram realizadas diversas diligências no endereço fornecido pela recorrente na tentativa de realizar a intimação de seus representantes legais, somente sendo realizada a tentativa de intimação em endereço diverso fornecimento pela recorrida após o retorno em três oportunidades diversas do AR como ausente. Demais, a recorrente se manifestou em momentos diversos nos autos após a determinação para realização da diligência de intimação de seus representantes legais, não tendo em nenhuma oportunidade aduzido a irregularidade do endereço apresentado, conduta que demonstra ofensa ao Princípio da Cooperação, previsto no Código de Processo Civil. Válido destacar ainda se tratar de nulidade relativa, a qual deve ser aduzida na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão, conforme reconhecido pelo Juízo a quo. Por fim, em que pese a excepcionalidade na designação de audiências presenciais em razão da situação de pandemia atual, é certo que a parte recorrente expôs sua discordância com a realização do ato judicial na forma virtual. Além disso, é certo que foram flexibilizadas as medidas de restrição ao funcionamento do comércio e de circulação de pessoas no Distrito Federal, inclusive com o alargamento do horário de funcionamento de bares e restaurantes. Assim, tratando-se de demanda que aguarda a realização da referida Audiência desde outubro de 2020, tendo esta sido remarcada por quatro vezes distintas, além de ter a parte demonstrado seu desinteresse na realização do ato pelo meio virtual e não terem sido apresentados fundamentos mais específicos que impossibilitem seu comparecimento na Audiência presencial, entendo ser o caso de sua manutenção. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator